Tribunal: STF
Processo: RHC 176634
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão domiciliar. Agravado diagnosticado com “grave endocardite de válvula aórtica com grande vegetação com risco emboligênico […]; foi submetido à cirurgia de troca valvar aórtica com implante de prótese mecânica e fechamento de CIV perimembranoso […]; apresentou pseudoaneurisma em artéria Ulnar esquerda, sendo operado”. 4. Agravo improvido.